Tribunal: TJSP
Processo: 2249674-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Irresignação do exequente contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelas devedoras. Premissa de que partiu o juízo a quo inexistente. Manifesta ausência de concordância do credor com os cálculos ofertados pelas executadas. Embargos de declaração rejeitados, ademais, invocando motivos que se prestariam a embasar qualquer outro

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Irresignação do exequente contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelas devedoras. Premissa de que partiu o juízo a quo inexistente. Manifesta ausência de concordância do credor com os cálculos ofertados pelas executadas. Embargos de declaração rejeitados, ademais, invocando motivos que se prestariam a embasar qualquer outro pronunciamento judicial, sem única menção a aspectos do caso concreto. Nulidade insanável reconhecida por frontal vulneração aos artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, e 489, §1o, incisos III e IV, da Lei Processual Civil. Decisões anuladas. Recurso provido, com determinação.